Tribunal: TJMT
Processo: 0005648-11.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUECY DE QUADROS FERREIRA - CPF: 543.231.859-87 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUECY DE QUADROS FERREIRA - CPF: 543.231.859-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 AFASTADA.

LEI MUNICIPAL No 568/99 REVOGADA QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI No 1.604/2011 REGULANDO INTEIRAMENTE A MATÉRIA. TERMO FINAL DO DIREITO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

2.

A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.

3.

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011, em face ao disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por JUECY DE QUADROS FERREIRA em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte:
a)
que foi admitido mediante aprovação em concurso público e nomeado por meio da Portaria n.° 236/98 de 24/06/1998 para o quadro efetivo no cargo de “PROFESSOR 2o GRAU C/ MAGISTÉRIO", referência QC-006;
b)
que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento);
c)
que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local;
d)
com base nesses fatos, pretende o recebimento de verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DA CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2002 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/20015 e a partir de 26/03/20015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança/ respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O
Recorrente/Recorrido MUNICÍPIO DE SINOP, em suas razões recursais, suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.o 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária para o pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1.o da Constituição Federal e da Lei Complementar n.o 101/2000. Ressalta, ao final, que em sendo as leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada.

O Recorrente/Recorrido
, por sua vez, postula pela declaração o seu direito à incorporação da gratificação por antiguidade e merecimento desde 01/01/2002 até a data de 11/05/2010, em razão da prescrição.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO declinou de sua intervenção do feito antes a ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id no 1938050).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020